Tribunal: TJDFT
Processo: 0741167-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR CONSOLIDADO. QUESTÃO DECIDIDA PREVIAMENTE EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE NUMERÁRIO POR SEGURO JUDICIAL. INDEFERIMENTO.
1. Se o valor consolidado das astreintes já foi objeto de decisão, tanto no primeiro grau, como também em prévio julgamento de agravo de instrumento, obsta-se à parte pretender rediscuti-lo em recurso posterior, por força da preclusão. Caso contrário, haveria eternização do debate, que atentaria contra o princípio da segurança jurídica e o direito à razoável duração do processo.
2. A execução se processa no interesse do credor e tem por objetivo a satisfação da dívida, revelando-se justa a recusa da pretendida substituição da penhora de numerário por garantia judicial, uma vez que o dinheiro, além de se encontrar em primeiro lugar no rol do art. 835, do CPC, possui maior liquidez.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.